Tribunal: TJSP
Processo: 2151005-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
PREVENÇÃO – DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR DE RECURSOS À COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – PREVENÇÃO RECONHECIDA POR DECISÃO OUTRORA PROFERIDA EM OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO – PREVENÇÃO DA COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2151005-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, são agravados GEFCO LOGÍSTICA DO
BRASIL LTDA, GEFCO S.A., GEFCO FORWARDING USA INC, IJS GLOBAL
HOLDINGS INC., IJS INTERNATIONAL HOLDINGS BV, IJS GLOBAL LOGÍSTICA
DO BRASIL LTDA. e LUIZ CLÁUDIO FIGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151005-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 34389
Processo no: 2151005-40.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Espécies de Títulos
de Crédito
Agravante: Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de
Investimento Em Direitos Creditórios Não Padronizados
Agravado: Gefco Logística do Brasil Ltda e outros
PREVENÇÃO DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR DE RECURSOS
À COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

PREVENÇÃO RECONHECIDA POR DECISÃO OUTRORA
PROFERIDA EM OUTRO RECURSO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO
PREVENÇÃO DA COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. despacho de fls. 37 destes autos, vazadas nos
seguintes termos, a saber: “Por ora, não há que se falar em
levantamento da carta fiança, eis que necessário o trânsito em julgado
do recurso interposto (2139401-19.2019.8.26.0000).”, bem às fls. 38
dos autos (decisão proferida em embargos de declaração).
Inconformado,
recorre
o
fundo
agravante,
pleiteando, em suma, o provimento do recurso para que seja reconhecido
o direito de cumprimento imediato de fiança prestada, determinando-se a
intimação da instituição financeira fiadora para que deposite o respectivo
montante em sua conta bancária ou, subsidiariamente, para determinar o
cumprimento da fiança após prestação de caução, em forma de seguro-
garantia, no prazo de 15 (quinze) dias.
Às fls. 77 foi determinado o processamento do
recurso.
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151005-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, consoante se extrai dos autos, o
despacho impugnado determinada que se aguarde o julgamento do
recurso no 2139401-19.2019.8.26.0000, em trâmite perante a Colenda
15a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça,
conforme fls. 39/50 dos autos.
E, ainda mais, nos autos do recurso de agravo de
instrumento no 2139401-19.2019.8.26.0000, julgado por esta Nobre
Turma Julgadora, já havia sido reconhecida a prevenção da mencionada
Colenda 15a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça, inclusive por recursos anteriores àquele mencionado às fls. 76
destes autos.
Assim sendo, em razão do quanto acima relatado,
pelo que se extrai do disposto no artigo 105 do Regimento Interno do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifica-se que: “A
Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda que
não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência
preventa para os feitos originários conexos e para todos os recursos, na
causa principal, cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro,
conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica, e nos processos de execução dos respectivos
julgados.” (os grifos não constam do original).
Por consequência, conclui-se que a Colenda 15a
Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo é preventa para o conhecimento do presente recurso.
Ante o exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a sua redistribuição, por prevenção, à Colenda 15a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2151005-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, uma vez que esta recebeu a primeira distribuição.
Roberto Mac Cracken
Relator